Tribunal: TJES
Processo: 5007297-08.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007297-08.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA SEBASTIANA BRUM

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA AS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO PATAMAR LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repactuação de dívidas por superendividamento formulados por consumidora em face de três instituições financeiras.

2. A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e error in procedendo devido ao julgamento antecipado e à não observância do rito da lei nº 14.181/2021. No mérito, alega que sua renda é insuficiente para arcar com despesas vitais, requerendo a redução dos descontos para 30%.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (b) a nulidade pela não instauração do plano compulsório; e (c) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento e preservação do mínimo existencial.

III. Razões de Decidir
4. O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente, sendo a perícia contábil desnecessária para aferir o saldo remanescente quando este depende de simples operação aritmética sobre contracheques e extratos bancários. 5. A ausência de instauração do plano compulsório previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor não configura nulidade, mas decorrência lógica da improcedência da pretensão, pois o rito pressupõe o reconhecimento prévio da condição de superendividado. 6. O mínimo existencial é fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) pelos decretos federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, não se verificando superendividamento quando a renda líquida da consumidora (superior a cinco mil reais) excede em mais de oito vezes o limite normativo. 7. O direito à repactuação não assegura a manutenção de padrões de vida elevados, e a intervenção judicial nos contratos é medida excepcional que exige a prova de vulnerabilidade extrema com risco à dignidade humana.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "A caracterização do superendividamento exige a demonstração inequívoca de impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, o qual não se presume violado quando o saldo remanescente do consumidor é expressivamente superior ao patamar fixado na regulamentação infralegal".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, § 11; CDC, art. 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto Federal nº 11.150/2022; Decreto Federal nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.085; TJ-SP, apelação cível 10771007120248260002; TJ-PR, apelação cível 00010703820238160127.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEREZINHA SEBASTIANA BRUM
em face da r. sentença de id.
19633339
, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
ajuizada em face de
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A.
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

Em suas razões (id.
19633340
), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil indispensável e que o rito da Lei nº 14.181/2021 não foi observado, especialmente quanto à instauração do plano compulsório (art. 104-B, CDC). No mérito, sustenta que sua renda líquida de aproximadamente R$ 6.233,56 (seis mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) é insuficiente para arcar com despesas vitais de saúde e moradia, que somariam R$ 10.374,29 (dez mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), configurando estado de superendividamento que demanda a redução dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento).

Contrarrazões apresentadas pelos apelados Banco do Brasil S.A. (id.
19633346
), BRB (id.
19633347
) e Caixa Econômica Federal (id.
19633345
), todos pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que o saldo remanescente da autora é muito superior ao mínimo existencial regulamentar e que os contratos foram livremente pactuados.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007297-08.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA SEBASTIANA BRUM

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEREZINHA SEBASTIANA BRUM
em face da r. sentença de id. 19633339, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
ajuizada em face de
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A.
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

Em suas razões (id. 19633340), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil indispensável e que o rito da Lei nº 14.181/2021 não foi observado, especialmente quanto à instauração do plano compulsório (art. 104-B, CDC). No mérito, sustenta que sua renda líquida de aproximadamente R$ 6.233,56 (seis mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) é insuficiente para arcar com despesas vitais de saúde e moradia, que somariam R$ 10.374,29 (dez mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavio), configurando estado de superendividamento que demanda a redução dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento).

Pois bem.

Para a devida apreciação da controvérsia, imperioso analisar primeiramente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova pericial e a exibição de documentos fundamentais para o deslinde da causa.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, tal insurgência não merece prosperar, uma vez que o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, detém o poder-dever de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental já se revela suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a controvérsia não repousa sobre a existência de erros aritméticos complexos ou abusividades contratuais ocultas, mas sim sobre a subsunção de dados financeiros incontroversos ao conceito jurídico de mínimo existencial. Como a renda bruta da autora e o montante dos descontos efetuados já estavam devidamente estampados nos contracheques e extratos bancários, a realização de perícia contábil para aferir se o saldo remanescente superava o patamar de seiscentos reais, fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, revela-se medida tecnicamente desnecessária, pois tal verificação depende de simples operação aritmética e de interpretação jurídica.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Indeferimento de prova pericial contábil . Desnecessidade. Elementos documentais constantes dos autos que se revelam suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC) . Preliminar rejeitada. 2. MÍNIMO EXISTENCIAL. Definição quantitativa delegada pelo legislador primário à regulamentação (art . 54-A, § 1º, do CDC). Valor fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 . Presunção de constitucionalidade das normas regulamentares. Reserva financeira remanescente da consumidora que supera o patamar legal. Superendividamento não caracterizado. 3 . CRÉDITO CONSIGNADO. Exclusão expressa do procedimento de repactuação por superendividamento, nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto nº 11.150/2022 . Operações regidas por legislação específica que não integram o cômputo do mínimo existencial. 4. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1 .085 DO C. STJ. Licitude das deduções mensais para satisfação de empréstimos comuns, desde que previamente autorizadas pelo mutuário. Inaplicabilidade, por analogia, da limitação de 30% prevista para o crédito consignado . Autonomia da vontade preservada. 5. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a imposição de plano judicial compulsório de pagamento . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10771007120248260002 São Paulo, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 21/02/2026, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DA DEMANDA . PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATOS E VALORES JÁ ESCLARECIDOS NO CURSO DO PROCESSO. MÉRITO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 14.181/2021. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas, movida com fundamento na Lei nº 14.181/2021 . A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da perícia contábil, necessidade de exibição dos contratos pelos bancos e, no mérito, o comprometimento de seus rendimentos com as dívidas bancárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão consiste em analisar: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa; (b) a necessidade de exibição dos contratos bancários; e (c) o preenchimento dos requisitos legais para repactuação das dívidas por superendividamento . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O julgamento antecipado era medida adequada, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a documentação é suficiente para demonstrar se os descontos mensais comprometem o mínimo existencial. 4 . A exibição dos contratos é prescindível quando os valores das dívidas já foram esclarecidos no curso do processo, seja por acordo, ausência de impugnação ou quitação. 5. A renda líquida mensal da apelante, após os descontos das parcelas, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 .6. Os extratos bancários evidenciam outras fontes de renda não declaradas na inicial, afastando a caracterização do superendividamento.IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários recursais.Tese de julgamento: A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, exige a demonstração de que os descontos das dívidas comprometem o mínimo existencial do consumidor, não bastando a mera alegação de comprometimento de renda._________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 355, I, 85, § 11, 98, § 3º; CDC, art. 54-A, § 1º; Decreto nº 11.567/2023.Jurisprudência relevante citada: N/A. (TJ-PR 00010703820238160127 Paraíso do Norte, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

Consectariamente, a ausência de instauração do plano compulsório de pagamento previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor não configura nulidade, mas decorrência lógica da própria improcedência da pretensão, dado que a abertura dessa fase procedimental pressupõe o reconhecimento prévio da condição de superendividado, o que não ocorreu na espécie.

Superada a questão preliminar e adentrando ao mérito recursal, verifica-se que a pretensão de reforma da sentença carece de amparo legal, pois a situação fática da apelante não se enquadra nas rígidas balizas da Lei nº 14.181/2021.

O instituto do superendividamento exige a demonstração inequívoca da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, agindo de boa-fé, honrar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conceito este que o legislador expressamente delegou à regulamentação infralegal. Nesse sentido, o Decreto Federal nº 11.150/2022 estabeleceu critérios objetivos para a preservação desse núcleo essencial de dignidade, fixando-o no montante mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ainda que tal parâmetro possa eventualmente ser relativizado, ao confrontá-lo com a realidade concreta dos autos, observa-se que a apelante, enfermeira aposentada com renda bruta de 15.124,89 (quinze mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), retém um saldo líquido superior a cinco mil reais após todos os descontos efetuados. Tal quantia excede em mais de oito vezes o limite normativo vigente, o que afasta, de plano, a alegação de comprometimento da subsistência básica.

É imperioso destacar que o direito à repactuação de dívidas não visa assegurar a manutenção de padrões de vida elevados ou a quitação de despesas que, embora importantes sob a ótica subjetiva da parte, extrapolam o conceito jurídico de mínimo existencial.

A intervenção do Poder Judiciário na autonomia das vontades e na força obrigatória dos contratos é medida de natureza excepcional, admissível apenas quando demonstrada a vulnerabilidade extrema que coloque em risco a dignidade humana. No cenário apresentado, a apelante é pessoa plenamente capaz e celebrou os negócios jurídicos de mútuo e crédito consignado de forma voluntária, usufruindo do capital disponibilizado pelas instituições financeiras.

Permitir a revisão compulsória desses contratos sem que haja a efetiva violação ao mínimo existencial representaria uma afronta ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, transformando um mecanismo de proteção social em instrumento de gestão de orçamento doméstico para consumidores com alta capacidade de renda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)